Tribunal: TJMT
Processo: 0000305-45.2013.8.11.0034
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000305-45.2013.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), NATALIA MORAIS SILVA SOUSA - ME - CNPJ: 08.023.493/0001-97 (APELADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA — — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade. A orientação se aplica à Fazenda Pública, na execução fiscal, observado o disposto no § 4o do art. 20 do CPC
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1005532/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgamento em 20/8/2008).

Logo, uma vez que a exceção de pré-executividade foi julgada procedente, a ensejar a extinção do processo ante a ocorrência da prescrição do crédito tributário antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, em observância ao princípio da causalidade, correta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 25340988) que, proferida em
execução fiscal
ajuizada por si contra a empresa
Natália Morais Silva Sousa – ME
, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição do crédito tributário executado, e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Assegura que consoante o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, a lei “
confere prerrogativa à Fazenda Pública
(...)
caso a CDA seja cancelada antes da decisão de primeira instância, confere-se ao Estado a benesse de não suportar os ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios
” e ainda, não há espaço para interpretação diversa da ora conferida.

Assevera que “
o marco temporal para isenção de honorários, em caso de cancelamento da CDA, é a decisão de primeira instância, e as possíveis decisões de primeira instância em execução fiscal são as de extinção de ofício da execução fiscal por alguma matéria de ordem pública, extinção por acolhimento de exceção de pré-executividade ou sentença de embargos à execução fiscal
”.

Aduz que “
de fato, reconhece-se que houve trabalho do advogado. Houve contratação pelo então devedor, de advogado, mas não só por isso deve haver a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, isso porque há lei conferindo tal prerrogativa ao Estado
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, no sentido de que se reconheça a extinção do processo pelo cancelamento da CDA, aplicando-se o artigo 26 da LEF para isentar o Estado de Mato Grosso do pagamento de custas e honorários de sucumbência, alternativamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Não há contrarrazões (Id. 25340994).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 3 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 25340988) que, proferida em
execução fiscal
ajuizada por si contra a empresa
Natália Morais Silva Sousa – ME
, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição do crédito tributário executado, e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso objetivando a cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento de ICMS garantido integral, representado pela Certidão de Dívida Ativa no 20121851, com data de constituição do crédito em 23/04/2007 (Id. 25340466).

A sentença ao acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela apelada, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado de Mato Grosso, extinguindo a execução fiscal e condenou o ente público em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Vejamos o teor da sentença, no ponto de interesse:

“
Por tal razão, ACOLHO a presente objeção de pré-executividade e RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva da Fazenda Pública Estadual sobre o crédito tributário exequendo, consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito, com pálio no artigo 487, inciso II, do CPC.

A exequente não está sujeita às custas em razão do artigo 39 da Lei no 6.830/80. Lado outro, condeno-a ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o e § 3o, inciso I, do CPC.

P;R.I.C.
”. (Id. 25340988).

Pois bem.

De fato, a prescrição do crédito tributário ocorreu.

A execução fiscal objeto do recurso foi protocolada em 27/3/2013 (Id. 25253488), e o despacho inicial de citação proferido no dia 2/4/2013 (Id. 25337512), e na data de 18/7/2018 foi proferida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade da apelada e extinguiu o feito por ocorrência da prescrição (Id. 25340988).

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”. (destaquei)

No caso, o despacho de citação foi proferido em 2/4/2013, após a vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

(...) Nos termos do entendimento firmado no Resp no 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118. (...). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012).

(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05. (...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012).

(...) 3. Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso.

4. O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação. (...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010).

No caso, na certidão de dívida ativa no 20121851, consta que o crédito tributário foi constituído em 23/04/2007. Logo, verifica-se a ocorrência da prescrição, porquanto, da data de constituição do crédito tributário até a data do despacho ordenatório de citação proferido na data de 2/4/2013, já havia transcorrido o lustro prescricional.

Em verdade, o crédito já se encontrava prescrito quando do ajuizamento da execução fiscal, protocolada em 27/3/2013 (Id. 25253488). Assim, não há dúvidas do acerto da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Por outro lado, o apelante argumenta que a extinção do feito se deu em razão do cancelamento administrativo da CDA no 20121851, antes da sentença de Primeiro Grau, e por isso, não pode ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Não procede a alegação da apelante.

Isso porque, a uma, a extinção da execução fiscal se deu pela prescrição do crédito tributário, ocorrida muito antes até mesmo do protocolo da execução fiscal, logo, o cancelamento da CDA, que inclusive tem por fundamento o pagamento do crédito tributário pela executada, não foi objeto da sentença, que acolheu os argumentos da exceção de pré-executividade acerca da prescrição do crédito tributário.

Assim, na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a prescrição crédito executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto deu causa à instauração do processo ao ajuizar execução de crédito prescrito.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. REVISÃO DO VALOR. FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade. A orientação se aplica à Fazenda Pública, na execução fiscal, observado o disposto no § 4o do art. 20 do CPC.

(...)

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1005532/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgamento em 20/8/2008).

(...) São devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, devendo estes, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

Não tendo a causa demandado labor exauriente por parte do procurador do apelado a verba honorária deverá ser minorada, em atenção aos ditames do art. 20, §4o, do CPC. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 73533/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 3 de março de 2015).

Do mesmo modo, constata-se que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, qual seja R$ 4.344,94 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), o que corresponde a R$ 434,49 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual os mantenho.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença em sua integralidade.

Por se tratar de sentença proferida em 18/7/2018 (Id. 25340988), sob a égide do Código de Processo Civil atual, arbitro os honorários advocatícios recursais em 6% (seis por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021